Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação. Obrigação De Fazer. Pensão Por Morte. Invalidez. Prova Pericial. Falta De Impugnação Específica. Cerceamento De Defesa. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, desde o falecimento do genitor ou, sucessivamente, desde a data do requerimento administrativo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante violou o princípio da dialeticidade por falta de fundamentação específica; (ii) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. O laudo pericial que fundamentou a sentença se destoa das provas apresentadas nos autos, sem que o perito tenha realizado todos os exames descritos nos demais relatórios médicos, o que demonstra a necessidade de nova análise por médico especialista.
5. O indeferimento do pedido de nova prova pericial incorreu em perda de uma chance probatória, tendo em vista que a única forma da autora comprovar seu direito ao benefício de pensão por morte é por meio da demonstração de sua invalidez.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "O indeferimento do pedido de realização de nova perícia caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo pericial realizado destoa do conjunto probatório dos autos, resta comprovada a necessidade de análise por médico especialista e configura a perda de uma chance probatória para a requerente."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.827/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 2/9/2024.